Tribunal: STF
Processo: HC 252475
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra então Presidente do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 904.766/SP.



    Consta nos autos que o juízo da execução penal reconheceu o cometimento pelo paciente de falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, VI, por violação ao art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal, determinando, consequentemente, a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo atinente à progressão de pena.



    Alega-se, em síntese, que a conduta do paciente não configura falta grave, bem como que não foi comprovada. Ademais, sustenta-se a ocorrência de nulidade pelo fato de que o paciente não foi ouvido em juízo acerca da imputação. Argumenta-se, ainda, que a gravidade das sanções aplicadas é desproporcional à conduta praticada.



    Requer-se, ao final:



    “Seja revista a decisão aqui parcimoniosamente hostilizada para que seja reformada a decisão de primeira instância, e dando-se a PROVIMENTO a presente ordem ANULANDO a decisão recorrida, a fim de que seja proferida com observância ao art. 118 §2° LEP ou subsidiariamente, que seja a conduta pelo paciente seja classificada como falta de natureza média, como de direito.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão impugnada (e-doc. 2, fl. 2):



    “Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto às controvérsias apresentadas: 



    Não há que se falar em nulidade pela ausência de oitiva judicial do agravante. Foi ele previamente ouvido nos autos da sindicância administrativa, com a presença de advogado, que o assistiu, oportunidade em que pôde apresentar justificativa pela falta grave a ele imputada (fls. 144 dos autos originais PEC nº 0008177-40.2021.8.26.0026). 



    [...] 



    Ainda que considerada, sem reservas, a versão sustentada pelo agravante, depreende-se que ele cometeu ato de desrespeito, ou seja, ainda que não contra os agentes penitenciários, contra o detento Hércules, ao proferir palavras de baixo calão com o intuito de ofendê-lo. 



    Com efeito, o art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, define o comportamento praticado pelo agravante como falta grave, posto prever como deveres do condenado ‘obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se’, bem como ‘execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas’. Tendo sido demonstrado o já delineado comportamento perpetrado pelo agravante, consistente em ato de desrespeito, seja contra outro sentenciado habitante da unidade prisional, seja contra os servidores públicos, faltou com o respeito com qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, não há que se falar em atipicidade do comportamento, insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para falta de natureza leve ou média. 



    Admitir-se tal comportamento corresponderia a se instaurar o caos no presídio, tornando inócua a autoridade dos funcionários e a organização do sistema penitenciário (fls. 21/22, grifos meus). 



    Segundo entendimento firmado nessa Corte, o desrespeito do apenado aos agentes da unidade prisional ou a terceiros com quem deva se relacionar no ambiente prisional, constitui falta grave. 



    Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:



    (...)



    E, segundo entendimento firmado nesta Corte, é dispensável a oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a apuração da infração disciplinar ocorreu por meio de processo administrativo no qual foi assegurada a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:



    (...)



    Nessa linha, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Ademais, para modificar a decisão de origem e acolher eventuais teses absolutórias ou desclassificatórias seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Nessa linha, vale citar os seguintes julgados: (...).



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente